Tribunal: TJMT
Processo: 1032484-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1032484-13.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
EMBARGADOS: JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP E OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL (25%) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA PARTILHA – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO E EM VALOR INFERIOR – INOBSERVÂNCIA DO “TANTO POR TANTO” – ARTS. 1.793, 1.794, 1.795 E 504 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032484-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO - CPF: 384.331.921-91 (EMBARGANTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.667.898/0001-26 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (EMBARGADO), ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONCA - CPF: 314.079.271-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (EMBARGADO), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (EMBARGADO), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (EMBARGADO), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.441.451-04 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JULIA LOCH LANDIM - CPF: 993.190.632-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL (25%) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA PARTILHA – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO E EM VALOR INFERIOR – INOBSERVÂNCIA DO “TANTO POR TANTO” – ARTS. 1.793, 1.794, 1.795 E 504 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1032484-13.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO

EMBARGADOS:

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
, contra o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do qual foi negado provimento à apelação anteriormente interposta pela embargante, mantendo-se a sentença de improcedência da ação e majorando-se os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais Id.
317942980
, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades que comprometem a completude e a coerência lógica da prestação jurisdicional.

Alega, inicialmente, a
omissão na análise de documentos essenciais
, especialmente a certidão da escritura pública de cessão de direitos hereditários expedida em 07/05/2021, à certidão de busca datada de abril de 2021, a certidão de matrícula do imóvel sem averbação da cessão, e o formal de partilha de 23/06/2020. Segundo a embargante, esses documentos demonstrariam que a ciência formal do negócio jurídico somente se deu em maio de 2021, afastando a presunção de conhecimento inequívoco em 2019, acolhida no acórdão embargado.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em
contradição
, ao reconhecer como marco inicial do prazo decadencial o ano de 2019, com base em mensagens eletrônicas informais, ao mesmo tempo em que exigiu que o exercício do direito de preferência ocorresse “tanto por tanto”, ou seja, mediante o depósito do valor integral da cessão. Argumenta que, se não houve ciência formal do preço ajustado, não se poderia exigir o depósito de valor correspondente, restando comprometida a lógica da decisão.

Sustenta, também, a existência de
obscuridade na valoração das provas
, notadamente por ter o colegiado atribuído prevalência a prints de mensagens de WhatsApp sem realização de perícia técnica, em detrimento de documentos públicos dotados de fé pública. Alega que tal valoração carece de fundamentação específica, o que compromete a clareza do julgado quanto aos critérios utilizados para atribuição de confiabilidade probatória.

Além disso, aponta
omissão quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva
, sustentando que o cedente, ao participar do inventário em 2020 sem mencionar a cessão anteriormente realizada, teria agido de maneira contraditória, induzindo os coerdeiros à legítima expectativa de que os direitos hereditários não haviam sido transferidos. Defende que essa conduta deveria ter sido expressamente apreciada sob a ótica dos deveres anexos da boa-fé, notadamente o dever de lealdade.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 489, §1o, IV; 371; 1.022 do CPC e dos arts. 1.794, 1.795 e 504 do Código Civil.

Na peça Id.
320649370
, foram apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
pelos embargados, os quais sustentam, em síntese, a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Requerem, ao final, o não conhecimento dos embargos de declaração, por serem manifestamente incabíveis, diante da inexistência dos vícios legais, e, subsidiariamente, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, a rejeição integral do recurso, por se tratar de tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL (25%) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA PARTILHA – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO E EM VALOR INFERIOR – INOBSERVÂNCIA DO “TANTO POR TANTO” – ARTS. 1.793, 1.794, 1.795 E 504 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A realização de inventário por escritura pública afasta a exigência de autorização judicial para a cessão de direitos hereditários, desde que praticada por herdeiros plenamente capazes e antes da partilha, sendo legítima a alienação da fração ideal correspondente ao quinhão do herdeiro cedente, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.

A cessão de 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel matriculado sob no 17.549 do CRI de Cuiabá, formalizada em 07/02/2019, por escritura pública, correspondeu exatamente à quota-parte do herdeiro cedente e foi reconhecida na partilha extrajudicial, não configurando alienação de bem singular, mas negócio jurídico válido e eficaz, ainda que com eficácia condicionada.

A ciência inequívoca da cessão restou demonstrada por mensagens trocadas entre a autora e o cedente, nas quais aquela expressamente manifesta desinteresse na aquisição da fração, além de reconhecer a negociação e reportar questão tributária do imóvel. A ausência de impugnação técnica a tais mensagens reforça a validade probatória, à luz do art. 371 do CPC. Decadência do direito verificada, nos moldes da sentença.

O direito de preferência previsto nos arts. 1.794, 1.795 e 504 do Código Civil somente pode ser validamente exercido se preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) ciência inequívoca do negócio, (ii) manifestação dentro do prazo decadencial de 180 dias, e (iii) depósito do preço integralmente ajustado. No caso concreto, a autora não observou qualquer dos requisitos: teve ciência desde março de 2019; promoveu o depósito judicial apenas em setembro de 2021, mais de dois anos após a cessão; e depositou valor inferior ao ajustado (R$218.702,64 em vez de R$250.000,00), o que inviabiliza a adjudicação compulsória. A tentativa de justificar o valor inferior com base em tratativas informais não supre a exigência legal do “tanto por tanto”, nem permite o exercício parcial ou condicionado do direito de preferência.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Consoante narrado, a controvérsia diz respeito à pretensão de exercício do
direito de preferência
, nos termos dos arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, pela autora, coerdeira de escritura pública de inventário, em face da alienação/cessão de fração ideal de imóvel indivisível (25% do imóvel matrícula número 17.549 do CRI de Cuiabá; Ids. Num. 299652872 - Pág. 9 e Num. 299652875 - Pág. 1 e seguintes) realizada pelos herdeiros Benedito de Arruda Pinto Junior e sua mulher Maria José Alves de Arruda em favor da parte requerida pelo preço de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Cabe destacar, inicialmente, que o
inventário
do espólio foi realizado
extrajudicialmente
, conforme se extrai da
escritura de partilha
lavrada em
23/06/2020
, circunstância que evidencia a capacidade plena dos herdeiros e afasta qualquer exigência de autorização judicial para a cessão de fração ideal dos direitos hereditários antes da partilha, sendo, deste modo,
improcedente a tese de nulidade por ausência de controle jurisdicional, uma vez que a via administrativa foi regularmente adotada e concluída pelas partes, dentro dos limites legais
.

Outrossim, no tocante à decadência do direito de preferência da coerdeira apelante, objeto central de irresignação neste recurso, pertinente assinar que tal questão não foi especificamente enfrentada por mim quando do julgamento do RAI no. 1004788-91.2022.8.11.0000, interposto pela parte requerida contra decisão singular que deferiu liminar para determinar a expedição de mandado de imissão de posse
“da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado”
(sic).

Digo isso porque, naquela oportunidade, tal questão não havia sido dirimida pelo julgador monocrático, tanto que de forma expressa assinalei que
“em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento,
a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância
, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância”
, complementando em seguida que
“dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
a insuficiência ou não do valor depositado em cumprimento ao que dispõe ao artigo 1.795 do Código Civil, também deve ser submetida ao juízo de primeiro grau
”
(sic).

Ocorre que, avançando na celeuma, depreende-se que a sentença acertadamente reconheceu a
decadência
do direito de preferência (arts. 504 e 1.795 CC), diante da comprovação de que a autora teve
ciência inequívoca
da cessão
desde ao menos março de 2019
, conforme mensagens em que afirma:
“a negociação é sua. Eu não tenho nada a ver com isso”
(sic), além de outras que indicam seu conhecimento sobre obrigações tributárias atribuídas aos cessionários.

Neste contexto, a despeito da insurgência recursal, que busca descredibilizar os
prints
anexados à contestação, o fato é que, na oportunidade em que poderia ter refutado eficazmente tais provas (impugnação à contestação), a parte autora optou por não juntar o inteiro teor das mensagens extraídas de seu próprio aparelho celular, tampouco requereu precisamente perícia técnica destinada a comprovar eventual adulteração, perda de contexto ou falsidade do conteúdo.

Assim, diante da inércia da parte interessada em impugnar de forma precisa e válida o conteúdo probatório produzido pela parte contrária, prevalece a regularidade e a presunção de veracidade dos documentos apresentados, sobretudo quando estes se mostram coerentes com a cronologia dos fatos e com os demais elementos constantes dos autos.

Em outras palavras, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomende prudência na apreciação de provas digitais, não há qualquer vedação ao seu uso como meio de convencimento do julgador, desde que observado o contraditório e inexistente qualquer dúvida objetiva quanto à sua integridade ou autenticidade.

No caso concreto, como sobredito, a parte autora limitou-se a alegar
genericamente
a imprestabilidade dos documentos, sem, contudo, produzir qualquer elemento técnico apto a infirmá-los, o que denota correta a valoração realizada pelo juízo
a quo
, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

De outro lado, é juridicamente relevante e acertado o argumento constante das contrarrazões no sentido de que não se pode confundir a cessão de direitos hereditários — de natureza abstrata, global e indivisa — com a alienação de bem determinado e individualizado do acervo hereditário, que, por sua vez, pode estar sujeita a restrições formais, inclusive judiciais.

A distinção é fundamental para o correto enquadramento jurídico da transação objeto da presente controvérsia, evitando-se interpretações equivocadas que possam comprometer a validade de atos juridicamente eficazes e realizados sob a égide da legalidade.

Com efeito, o art. 1.793 do Código Civil, ao disciplinar a cessão de direitos hereditários, dispõe expressamente que
o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
.

Contudo, em seu § 2o, o dispositivo estabelece que
é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
, vedação que se explica pela natureza universal da herança enquanto não ultimada a partilha.

O § 3o do mesmo artigo reforça essa limitação ao prever
a ineficácia da disposição de bem componente do acervo hereditário sem prévia autorização judicial, quando ainda pendente a indivisibilidade
.

No caso dos autos, todavia, o que se operou não foi a venda de bem determinado, mas sim a
cessão da fração ideal de 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel registrado sob a matrícula no. 17.549 do CRI de Cuiabá
, mediante escritura pública lavrada em
07 de fevereiro de 2019
.

Além disso, sublinha-se que a referida fração corresponde exatamente à quota-parte do herdeiro cedente, e sua titularidade foi posteriormente reconhecida formalmente na escritura de inventário e partilha extrajudicial lavrada em 23/06/2020.

Assim, verifica-se que a cessão operada se deu de forma
legítima
,
regular
e
eficaz
, nos moldes da legislação civil, sendo inviável o reconhecimento de nulidade do negócio com fundamento em suposta alienação de bem singular ou ausência de autorização judicial.

Sobre o tema, é firme a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual:

“O coerdeiro somente pode ceder quota-parte ou parcela de quota-parte naquele complexo hereditário (universitas), mas nunca um ou mais bens determinados. Tal regra decorre da indivisibilidade da herança como um todo e da incerteza relativa aos bens que tocarão a cada coerdeiro quando ultimada a partilha.
Se discriminar as coisas que pretende alienar, não obriga com isso os coerdeiros, perante os quais é ineficaz a alienação (CC, art. 1.793, § 2o)
.”
(GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro - Direito das Sucessões - v.7, 19a ed., 2025, p. 35) (grifou-se)

Em linha de coerência com esse entendimento doutrinário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a cessão de direitos hereditários sobre bem singular não configura negócio jurídico nulo, tampouco inválido, desde que celebrado por escritura pública e sem prejuízo a herdeiros incapazes, ficando sua eficácia condicionada à atribuição do bem ao cedente por ocasião da partilha, nos termos do que restou fixado no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança.

3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.

5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.

7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ.

8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.

9. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) (grifou-se)

Portanto, ainda que se considere que no caso houve a cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

Desse modo, o contrato de cessão firmado nos presentes autos configura negócio jurídico
perfeito
e
válido
entre as partes contratantes, gerando desde logo vínculo obrigacional entre as partes cedente e cessionária, e sua eficácia perante terceiros — inclusive demais herdeiros —
não depende de homologação judicial, mas sim da atribuição do quinhão ao cedente na partilha
, como de fato se verificou posteriormente.

Portanto,
não há que se falar em nulidade do ajuste, tampouco em violação ao regime jurídico da indivisibilidade sucessória
, sendo o negócio amparado tanto na legislação civil quanto na jurisprudência do STJ, motivo pelo qual carece de respaldo a pretensão anulatória deduzida pela autora sob tais fundamentos.

De outra feita, infere-se que
não prospera o argumento de que a ciência somente se aperfeiçoou com a obtenção formal da certidão da escritura em maio de 2021
.

A jurisprudência, inclusive a invocada pela própria apelante em suas razões recursais, exige ciência inequívoca e suficiente para o exercício do direito
“tanto por tanto”
(arts. 504 e 1.794 do CC), o que não exige, necessariamente, a entrega formal de cópia da escritura, bastando que o coerdeiro preterido tenha conhecimento das tratativas do negócio.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram de forma robusta que
a autora teve ciência inequívoca da cessão
desde janeiro e março de 2019
, quando trocou mensagens com o cedente
manifestando desinteresse na aquisição
. No caso, as mensagens indicam que a autora teve ciência da intenção de venda dos requeridos coerdeiros aos adquirentes, e manifestou sua
recusa expressa
à aquisição em janeiro de 2019 (vide
prints
Id. 299653384). Veja-se:

(...)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão na sentença quanto à apreciação das provas, tampouco contradição, verificando-se que o juízo sentenciante expôs com clareza a cronologia dos fatos, a conduta da autora à época da cessão e os fundamentos jurídicos que embasam a decadência reconhecida, sendo descabida a alegação de irregularidade na valoração das provas ou mesmo de cerceamento de defesa.

Ademais, a alegação de que o valor depositado seria suficiente, além de irrelevante diante da decadência, também não se sustenta, isso porque a escritura pública coligida à inicial evidencia, de forma clara como a luz do dia, o valor da transação pela quantia de
R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), ao passo que a autora deliberadamente depositou a importância de
R$218.702,64
(duzentos e dezoito mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), quantia
inferior
ao valor do negócio jurídico impugnado pelo alegado exercício de direito de preferência (art. 504 e 1.794 do CC), frisando-se que a tentativa de justificar esse valor com base em supostas negociações informais anteriores não se reveste de idoneidade jurídica suficiente para infirmar o valor formalizado entre as partes contratantes.

De mais a mais, sublinha-se que nos termos do art. 1.794 do Código Civil, o coerdeiro somente pode ceder sua quota hereditária a terceiro estranho à sucessão se os demais herdeiros não manifestarem interesse na aquisição pelo mesmo valor (“tanto por tanto”). Já o art. 1.795 da mesma codificação prevê que, caso o coerdeiro preterido não seja previamente cientificado da cessão, poderá haver para si a fração transmitida a estranho, desde que deposite o preço e o
requeira no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a transmissão
.

No mesmo sentido, o art. 504 do Código Civil estabelece regra de proteção ao direito de preferência entre condôminos de bem indivisível, dispondo que nenhum deles poderá alienar sua parte a terceiros estranhos, se outro consorte manifestar interesse na aquisição, nas mesmas condições (“tanto por tanto”), sendo que, em caso de descumprimento do dever de cientificar os demais condôminos, a norma confere ao preterido o direito de haver para si a parte vendida, desde que deposite previamente o preço ajustado e
requeira o exercício da preferência no prazo decadencial de 180 dias
.

O exercício de preferência invocado trata-se, assim, de prerrogativa de
caráter personalíssimo
, sujeito a condições legais estritas e cumulativas, cujo descumprimento acarreta a irremediável preclusão do direito de preferência.

Neste sentido, tem-se reconhecido que o exercício válido do direito de preferência previsto nos artigos mencionados pressupõe o atendimento
simultâneo
de três requisitos essenciais: (i) ciência inequívoca e suficiente do negócio jurídico de cessão, abarcando os elementos essenciais da transação, como partes, objeto e preço; (ii) manifestação da intenção de exercer o direito no prazo legal de 180 dias, contados da data da transmissão ou da ciência, conforme o caso; e (iii) depósito do valor integral efetivamente ajustado entre o cedente e o terceiro adquirente.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi devidamente cumprido pela autora.

Primeiramente, restou demonstrado nos autos que a apelante teve ciência inequívoca da cessão desde, ao menos, março de 2019, conforme comprovam as mensagens trocadas com o cedente, nas quais ela expressamente conheceu da negociação, declarou não ter interesse na aquisição e, inclusive, encaminhou documentos tributários em nome da empresa adquirente. Tais condutas revelam que a autora não apenas foi informada da cessão, como
contribuiu indiretamente
para o cumprimento de obrigações associadas à alienação da quota-parte.

Em segundo lugar, a autora somente promoveu o
depósito judicial
em
21/09/2021
,
mais de dois anos e sete meses após a lavratura da escritura pública de cessão, ocorrida em 07/02/2019
, o que denota que o depósito foi efetuado fora do prazo legal de
180 dias
, razão pela qual não se configura o exercício tempestivo do direito.

Por fim, ainda que superados os dois vícios anteriores, conforme já assinalado, o valor consignado pela autora — R$218.702,64 — não corresponde ao preço estabelecido na escritura pública de cessão, que foi de R$250.000,00, descumprindo, assim, a exigência legal do “tanto por tanto”, destacando-se que o ordenamento jurídico não admite o exercício parcial ou condicionado do direito de preferência, sendo imprescindível que o coerdeiro preterido deposite o valor integral ajustado com o terceiro adquirente, como condição de eficácia da adjudicação compulsória, de tal feita que, tentativas de justificar o valor inferior com base em tratativas informais ou estimativas unilaterais não encontram amparo jurídico e não têm o condão de suprir a exigência objetiva fixada em lei.

Guardadas as devidas proporções aos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios e também desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DEPÓSITO DE MONTANTE RELATIVO AO PREÇO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS, CONTADO DO INÉQUIVO CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 504, CC. PRECEDENTES. PRESUNÇÕES INERENTES À ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO NÃO ELIDIDAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NESTES AUTOS.
PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de direito de preferência, é indispensável o depósito de montante relativo ao preço, independentemente de pronunciamento judicial, dentro do prazo de cento e oitenta dias, contado da ciência do negócio que vulnera direito de preferência, sob pena de decadência. 2. Não havendo provas concreta nos autos aptas a afastar a presunção decorrente de escritura pública, o documento deve ser reputado hígido.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10015347020218260601 Socorro, Relator.: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 22/08/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS HEREDITÁRIAS POR COERDEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. COERDEIRO QUE NÃO EXERCEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA, NO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA DO NEGÓCIO, EFETUANDO O DEPÓSITO DO VALOR, TANTO POR TANTO. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00008578720198160057 Campina da Lagoa, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 01/09/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. DECADÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
Para que um condômino conteste a venda realizada a terceiro, deve fazê-lo depositando o preço do negócio e dentro do prazo decadencial de 180 dias. O início do prazo decadencial para o ajuizamento da ação anulatória do negócio jurídico com base do direito de preferência se dá com a ciência inequívoca acerca da existência do negócio jurídico.
Teoria da actio nata. Somente na falta de elementos que indiquem que o herdeiro tinha ou poderia ter tido conhecimento da cessão é que o termo inicial deve ser contado da data do registro do negócio no Registro de Imóveis. Precedentes do STJ.
Caso em que demonstrado que a autora tinha ou poderia ter tido ciência da realização do negócio jurídico interpelado, vindo a contestá-lo depois do prazo decadencial.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS - AC: 70083390815 RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE CONDOMÍNIO A TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO SEM REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO – EXERCÍCIO DA PREEMPÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS – DECADÊNCIA – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS - INSTRUMENTO PARTICULAR - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE (PRECEDENTES DO STJ)
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de preferência deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço em igual prazo, sob pena de decadência do direito, como o ocorrido no feito. Inteligência do artigo 504 do Código Civil. 2. A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular (Precedente Jurisprudencial do STJ, AgInt no REsp: 1426161 SP), de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários
.”
(TJ-MT 00188975320128110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Portanto, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a bem lançada sentença recorrida, que corretamente reconheceu a decadência do direito da autora, rejeitou o pedido de anulação do negócio jurídico e adjudicação compulsória, e revogou a tutela antecipada anteriormente deferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Auxiliadora Rodrigues Pinto Castilho, mantendo-se íntegra a sentença prolatada no Id. 299653408.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes apeladas.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025